Tribunal: CARF
Processo: 13748.000238/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000238/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ROBERTO HELCIO TAUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000238/2006-47
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000238/2006-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 17.140,61, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
anos de idade ou mais, no valor de R$ 12.696,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 7.500,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 7.76.77 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-29.165, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 72/75):
Foi lavrado o auto de infração de fls. 04/08, em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao exercício 2003/ano-calendário 2002, em que foi apurado o
crédito tributário no montante de R$ 17.140,61 (fl. 04).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 05, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas – titular. Omissão de
rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais.
O limite permitido para o ano-calendário sob fiscalização era de R$ 12.696,00.
2) Dedução indevida a título de despesas médicas. O contribuinte não comprovou
satisfatoriamente a prestação dos serviços médicos atribuídos aos Dr. Leandro
Rodrigues Celestino – CPF no 031.917.877-39.
Às fls.05 e 08 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 01 e 02,
juntamente com os documentos de fls. 03 e 09/22, alegando, em síntese, que:
1) A prestação de serviços médicos pelo Dr. Leandro Rodrigues Celestino, na cidade
do Rio de Janeiro, à companheira do contribuinte, Sra. Marise Figueiró Viana,
portadora de enfermidades que exigem cuidados médicos permanentes, conforme
documentos anexos e declaração da Clínica Professor Kós S/A (fl. 09).
2) A declaração de isento do referido médico não serve de contraprova tendo em vista
o Regulamento do Imposto de Renda, que isenta o contribuinte de declarar valores
dentro do limite de isenção da tabela progressiva.
3) Oferecimento à tributação de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais (R$ 12.696,00) em DIRPF retificadora e 4)
pagamento do imposto de renda devido.
4) Por fim, requer a insubsistência e improcedência do lançamento relativo a despesas
médicas, no valor de R$ 7.500,00.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000238/2006-47

Cientificado da decisão, em 16/06/2011 (fls. 79), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/07/2011, recurso voluntário (fls. 80/86), requerendo, preliminarmente,
os benefícios da Portaria MF no 23, de 28/01/2011 e, no mérito, pela regularidade da despesa
médica realizada por sua companheira/dependente, Sra. Marise Figueiró Viana, ao teor dos
documentos apresentados, os quais estão em conformidade com o art. 80 do RIR/99, sobretudo
no que se refere à comprovação dos serviços e a indicação do endereço do prestador contratado,
que se ratifica pela nova declaração emitida pelo profissional, pugnando, ao final, pelo
cancelamento do débito fiscal reclamado e o restabelecimento da dedução da despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/99.
A DRF de origem atestou a tempestividade recursal, com base na Portaria MF no
23, de 18/01/2011 – que suspendeu, no período de 11 a 31/07/2011, o prazo para a prática de
atos processuais no âmbito da RFB pelos sujeitos passivos domiciliados em Petrópolis/RJ,
domicílio fiscal este do Recorrente – encaminhando o processo ao CARF para julgamento (fls.
101).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa da despesa paga ao médico Leandro Rodrigues Celestino, no valor de R$ 7.500,00, por
falta de apresentação do endereço profissional e comprovação dos serviços prestados à sua
companheira/dependente, Sra. Marise Figueiró Viana, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa na
DAA/2003.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com nova declaração fornecida pelo aludido profissional (fls. 97).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000238/2006-47

a revisão do lançamento pela autoridade administrativa. Nesse ponto o art. 149 do CTN,
determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário,
privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de
legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e
processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a
análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela
decisão recorrida (fls. 74/75):
No caso em tela, os recebimentos de valores da Sra. Marise Figueiró Viana, no
montante de R$ 7.500,00, cujos supostos recibos médicos encontram-se às fls. 11/16,
não contêm endereço, deixando de atender ao prescrito na legislação de regência
acima reproduzida e, tampouco identificam os serviços médicos efetuados, bem
como a quem teriam sido prestados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelo otorrinolaringologista Leandro Rodrigues Celestino
e pela Clínica Prof. José Kós S.A., esta última autenticada em cartório (fls. 97/99), aliado aos
recibos por ele fornecidos e relatórios fisioterápicos e neurológicos já constantes dos autos (fls.
14/19 e 23/26 e 28/31), trazem a indicação de seu endereço profissional no ano-calendário de
2002 e todos os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do
RIR/99), além de não deixar dúvidas que os serviços foram prestados em favor da dependente do
Recorrente, restando assim, ao meu sentir, sanados os vícios apontados, razão pela qual afasto a
glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para acolher a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00, na
base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital